Tribunal: TJSP
Processo: 1043479-22.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Franquia
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
Apelação. Franquia. Ação de resolução contratual por força maior (Covid-19). Extinção do processo sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, VII do CPC, em razão da existência de cláusula compromissória sujeitando as partes ao juízo arbitral. Apelo da coautora (sócia-operadora), que possui responsabilidade solidária, nos termos do contrato de franquia. Legitimidade recursal configurada.

Ementa:
Apelação. Franquia. Ação de resolução contratual por força maior (Covid-19). Extinção do processo sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, VII do CPC, em razão da existência de cláusula compromissória sujeitando as partes ao juízo arbitral. Apelo da coautora (sócia-operadora), que possui responsabilidade solidária, nos termos do contrato de franquia. Legitimidade recursal configurada. Decreto de quebra da pessoa jurídica antes da sentença recorrida. Necessidade de sua substituição processual pela massa falida, representada pelo administrador judicial. Nulidade processual a partir da bancarrota, para o fim de intimação do Administrador Judicial e a intervenção do Ministério Público. Inteligência dos arts. 22, III, "c", 76, parágrafo único ambos da Lei 11.101/2005, e arts. 75, V, e 178, I, ambos do CPC. Sentença anulada. Recurso prejudicado.